Tribunal: STF
Processo: RE 283530
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-10-23
Data de publicação: 2001-10-23

Ementa:
EMENTA: - ISS. Sociedade prestadora de serviços profissionais.
        - Falta de prequestionamento das questões relativas aos
artigos 5º, XXXV e LV, e 93, IX, da Constituição.
        - No mérito, um dos dois fundamentos suficientes "per se" para
a sustentação do acórdão recorrido não foi atacado, sendo, portanto, de
aplicar-se a súmula 283.
        Recurso extraordinário não conhecido.